Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711849-21.2021.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A RECORRIDO: LUCIA HELENA SOARES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA OU DE CARTÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO DE CELULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. EFEITO SUSPENSIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8.o, DO CPC. 1. O pedido de efeito suspensivo na apelação objetiva impossibilitar a produção dos efeitos insertos no dispositivo da sentença enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento no preâmbulo da apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento. 2. Há interesse de agir quando a pretensão autoral é resistida, denotando a necessidade e a utilidade da demanda, sendo indispensável a intervenção do Poder Judiciário para solucioná-la. 3. A controvérsia entre consumidor e instituições bancárias deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90). Inteligência do Enunciado n.o 297 da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 5. Sem a certeza de que a operação bancária foi realizada mediante o uso do cartão e da senha pessoal da autora, incabível afastar a responsabilidade civil do banco que deve responder pelos acontecimentos inerentes ao risco de sua atividade (art. 373, II, do CPC). 6. A mera falha na prestação do serviço que não atinge o direito de personalidade do consumidor, muito embora tenha gerado dissabores, não justifica condenação a título de dano moral. 7. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 8. Se em razão da ação ou omissão dos apelantes a autora precisou buscar o auxílio da Justiça, resta caracterizada a pretensão resistida, devendo os réus responderem pelos ônus de sucumbência. 9. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, asseverando o descabimento de sua responsabilização civil no caso concreto, tendo em vista que sua conduta foi “pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros” (id 37272768, pág. 7); b) artigos 461 e 537, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando excesso na fixação das astreintes, e que a manutenção destas implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 37272768, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 104, 110, 166, 186, e 884, todos do Código Civil, 461 e 537, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, tendentes a demonstrar o descabimento da responsabilização da recorrente, bem como o excesso nas astreintes fixadas, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012